Tribunal: TJDFT
Processo: 0723183-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723183-81.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: L. R. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: DOUGLAS MOREIRA SANTIAGO D E S P A C H O Consta do processo que a parte requerida, ora apelante, a despeito de ser cadastrada para o recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017), foi intimada da sentença, por intermédio de Oficial de justiça, na data de 06/07/2023 (ID 50697215). Portanto, a parte apelante teve ciência inequívoca da sentença na data de 06/07/2023. Dispõe o Código de Processo Civil que: Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça; Na espécie, o mandado de intimação da sentença foi juntado aos autos no mesmo dia do cumprimento, qual seja, 06/07/2023. Assim, nos termos do artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, que fixa o prazo de 15 (quinze) dias (úteis) para a interposição do recurso de apelação, nota-se que o termo final se deu na data de 26/07/2023. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre eventual intempestividade do recurso por ela interposto na data de 04/08/2023 (ID 50697217). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator